Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012481-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), TAPOALU KAMAYURA - CPF: 045.307.901-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. T. - CPF: 093.637.891-36 (VÍTIMA), MAIALLA PALUNI KAMAYURA TRUMAI - CPF: 069.989.221-08 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PACIENTE E VÍTIMA INDÍGENAS - REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JÚRI EM COMUNIDADE INDÍGENA COMPOSTO UNICAMENTE POR ÍNDIOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há amparo legal, para que o Tribunal do Júri seja formado exclusivamente por índios e que a sua realização ocorra em comunidade indígena, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e da imparcialidade (CF, art. 5º, inciso XXXVII e LIII).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
Tapoalu Kamayura
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana, que indeferiu o pedido de realização de júri indígena, composto por jurados indígenas, a ser realizado em aldeia indígena.

Sustenta o impetrante que a paciente, indígena, foi pronunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), sendo mantida a sentença, em sede de recurso em sentido estrito, para submetê-la a julgamento pelo Tribunal de Júri da Comarca de Canarana.

Aduz que foi proposto medida de desaforamento, que foi julgada improcedente pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tendo o acórdão transitado em julgado em 15/09/2021.

Alega que apesar da paciente ser indígena integrada, é razoável que sejam escolhidos índios para julgamento de sua atividade delitiva, em respeito ao princípio da plenitude de defesa.

Pede a concessão da ordem, para determinar a realização de júri, composto por jurados indígenas, a ser realizado em aldeia indígena.

Não houve pedido de liminar.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 170972161).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 173205158, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, pretende o impetrante a concessão da ordem, para que a paciente, pronunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio, seja submetida a Júri composto por jurados indígenas e a ser realizado em aldeia indígena.

A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o pedido não encontra amparo legal, porquanto configura juízo de exceção, o que é extremamente vedado pela Constituição Federal, haja vista o princípio do juiz natural (art. 5º, inciso XXXVII e LIII).

Além disso, fere o artigo 436 do Código de Processo Penal, que dispõe que pessoas variadas devam participar dos julgamentos do Tribunal do Júri, independentemente de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

Ora, da forma postulada pelo impetrante, donde o Tribunal do Júri deveria ser formado exclusivamente por pessoas de comunidades indígenas, nas quais, quase sempre, são parentes, implicaria na imparcialidade do julgamento.

Ademais, o art. 406 e seguintes, do Código de Processo Penal descreve a formalidade dos procedimentos do Tribunal do Júri e, ainda, como ocorrerá o sorteio de jurados, os quais deverão ser adotados, não havendo possibilidade de se alterar todos os requisitos e formalidades imposto, ainda que o julgamento seja sobre membros de comunidade indígena.

Outrossim, como bem pontuou a douta Procuradora de Justiça, “
por mais que a defesa sustente que encontra-se consubstanciado o Princípio da Plenitude de Defesa, este princípio não é absoluto e não pode sobrepor aos demais princípios constitucionais nem a legislação vigente
.”

A propósito, a respeito do tema este Tribunal de Justiça já se manifestou, vejamos,
in verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, III E IV C/C ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CP – CRIMES CUJO AUTOR E VÍTIMA SÃO INDÍGENAS – PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE JÚRI POPULAR DENTRO DE COMUNIDADE INDÍGENA E COM CONSELHO DE SENTENÇA COMPOSTO UNICAMENTE POR ÍNDIOS – PLEITO SEM AMPARO LEGAL – JUÍZO DE EXCEÇÃO VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL CONDIÇÃO DO RÉU DE SILVÍCOLA NÃO INCORPORADO À COMUNHÃO NACIONAL E ALHEIO AO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS CIVIS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
A submissão do réu a Júri Popular realizado dentro de uma comunidade indígena, e com jurados escolhidos exclusivamente dentre os índios, para além de carecer de amparo legal, configura ofensa ao princípio constitucional do juiz natural
, e ainda fere o art. 436 do CPP, mormente quando evidenciado nos autos que o crime ocorreu na zona urbana do município, longe das aldeias, e a Defesa sequer aventou a possibilidade de o réu ser um indígena aculturado, passível, portanto, de proteção legal diferenciada, por sua condição étnica especialíssima de minoria. Denegação da segurança.” (TJ-MT - MS: 01069396520168110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/11/2016, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/11/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – RÉU INDÍGENA – CONDENAÇÃO – 1) NULIDADE – RÉU JÁ JULGADO E CONDENADO PELA COMUNIDADE INDÍGENA – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LAUDO ANTROPOLÓGICO INDICANDO QUE O APELANTE NÃO SOFREU QUALQUER PUNIÇÃO POR PARTE DOS MEMBROS DA ALDEIA INDÍGENA – PEDIDO REJEITADO 2)
NULIDADE – CONSELHO DE SENTENÇA NÃO COMPOSTO POR COMUNIDADE INDÍGENA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPARCIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – COMPOSIÇÃO DO CORPO DE JURADOS ATENDIDOS NOS TERMOS DA NORMA PROCESSUAL PENAL – GARANTIA DA LISURA E IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO
– REJEITADA – 3) PLEITO DE REGIME ESPECIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – INAPLICABILIDADE – RÉU ACULTURADO, PORTADOR DE RG, CPF, COM ESCOLARIDADE ATÉ A 5ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL – NÃO APLICABILIDADE DA LEI ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 7º - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a nulidade ao argumento de que o réu foi condenado pela aldeia indígena, pois, ao contrário do apelo defensivo, o Laudo Antropológico indica que ele não sofreu qualquer tipo de penalização, inclusive tendo as ocupações indígenas manifestado sentimento de impunidade prejudicial a sua tradição. 2.
O Processo Penal prevê uma séria de requisitos para a composição do corpo de jurados, de modo a garantir a lisura e imparcialidade do julgamento, o que certamente não se alcançaria com Conselho de Sentença unicamente de pessoas de comunidades indígenas
. Não há se falar em tratamento jurídico diferenciado ao réu, com o fim de ser julgado apenas por índios, haja vista que o Laudo Antropológico indica que o acusado, embora seja índio, encontra-se totalmente aculturado com a sociedade, de modo que o pleito defensivo não possui previsão legal, configurando juízo de exceção, violando a norma Constitucional (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF). 3. Tratando-se de réu pessoa aculturara, tendo cursado a 5ª séria do ensino fundamental, conhecedor da língua portuguesa, possuidor de documentos de identificação civil (RG e CPF) e exerce trabalho fora da aldeia indígena, não se encaixa ao fim que dispõe a Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio), que se aplica, em regra, ao índio não integrado, o que não é o caso do apelante.” (TJ-MT - APL: 00009260620118110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/11/2018) (destaquei)

Por fim, conforme consignou a Procuradoria Geral de Justiça, o Juízo da Subseção Judiciária de Barra do Garças, proferiu decisão declarando a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal originária, por entender que “
o crime supostamente cometido pela Paciente não possuí cunho de natureza cultural e por mais que os fatos tenham ocorrido entre indígenas, o delito é caracterizado como crime comum, não fazendo jus, portanto, a nenhuma benesse
”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023